Tribunal: STF
Processo: RE 631960
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTE.



    1.  É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não é cabível agravo interno contra acórdão do Plenário ou de Turma.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.